Tribunal: TJSP
Processo: 1054391-30.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
r, afastando-se o laudo do assistente técnico dos autores – Adoção de Taxa SELIC prevista em legislação (Lei 14.129/2006) – Alegação de computo de juros de forma capitalizada – Inocorrência – Considerações de que a cada rompimento o débito originário retorna a situação anterior à celebração do PPI, com a plena incidência de todos os acréscimos legais previstos na legislação municipal – Ação improcedente - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1054391-30.2017.8.26.0053; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Revisão e Inexigibilidade de Débito de IPTU – Vários PPIs formalizados, com desmembramentos em outros, não cumpridos e rompidos – Alegação excesso de cobrança com existência de saldo devedor – Inexistência – Prova pericial técnica contábil realizada, inclusive complementar, afastando-se o laudo do assistente técnico dos autores – Adoção de Taxa SELIC prevista

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Revisão e Inexigibilidade de Débito de IPTU – Vários PPIs formalizados, com desmembramentos em outros, não cumpridos e rompidos – Alegação excesso de cobrança com existência de saldo devedor – Inexistência – Prova pericial técnica contábil realizada, inclusive complementar, afastando-se o laudo do assistente técnico dos autores – Adoção de Taxa SELIC prevista em legislação (Lei 14.129/2006) – Alegação de computo de juros de forma capitalizada – Inocorrência – Considerações de que a cada rompimento o débito originário retorna a situação anterior à celebração do PPI, com a plena incidência de todos os acréscimos legais previstos na legislação municipal – Ação improcedente - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.